Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0701665-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDREIA DE AMORIM LOPES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição juntada em mandado de segurança impetrado em 23.1.2025. A impetrante afirma que a petição visa apresentar prova documental para instruir o mandado de segurança n. 0701665-67.2025.7.07.0000. Brevemente relatado, decido. Somente as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense serão admitidas no plantão conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 27 a 31 de janeiro de 2025. Consideram-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A apresentação de prova documental em sede de mandado de segurança não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciado no plantão. Ressalto que a impetrante nem sequer justifica a necessidade de apreciação da documentação durante o plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar a prova documental em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista